Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESCONTOS EFETIVADOS NA CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Constatado que, a despeito de ter reiterado os fundamentos constantes da inicial na Apelação Cível interposta, o autor impugnou especificamente os fundamentos da sentença, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso.
2. Deixando o autor de demonstrar a ocorrência de qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, e não havendo termo ambíguo capaz de ensejar dúvida acerca da natureza do crédito concedido, não merece acolhida a tese de nulidade do negócio jurídico.
3. Incabível o reconhecimento da abusividade dos descontos realizados, quando constatado que, o mutuário foi devidamente esclarecido a respeito de que o débito realizado em sua folha de pagamento tem por finalidade a quitação do valor mínimo da fatura de cartão de crédito e que, o saldo remanescente deve ser quitado por outros meios.
4. Não havendo nulidade da contratação, tampouco abusividade dos descontos realizados pela instituição financeira ré, não há como ser determinada a restituição em dobro do montante descontado, nem tampouco acolhida a pretensão indenizatória a título de danos morais.

5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de interposto pelo banco réu conhecido e provido.